Tribunal: TJSP
Processo: 1010455-47.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a citação do Impetrante – Contraditório e ampla defesa oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental da ação – Autoria e integridade de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a citação do Impetrante – Contraditório e ampla defesa oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental da ação – Autoria e integridade de documentos assinados em forma eletrônica – Inexistência de ato ilegal – Sentença mantida – Recurso desprovido.